Tribunal: TCU
Processo: 028.507/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2022-TCU-Plenário Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 26/10/2016; Considerando que o prazo para a interposição de recurso de revisão é de cinco anos, nos termos do art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 4/8/2022; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso de revisão foi apresentado intempestivamente; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 288, caput, do RI/TCU, c/c o art. 35, caput, da Lei 8.443/92, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima por restar intempestivo, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 028.507/2009-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.658/2008-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.343/2015-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.342/2015-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.341/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX); Tirol Comércio, Construção e Representação Ltda. (01.585.516/0001-08). 1.3. Recorrente: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Belém - PB. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Lúcio Landim Batista da Costa (40009/OAB-DF), Gentil Ferreira de Souza Neto (40.008/OAB-DF) e outros, representando Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.